Tribunal: STF
Processo: ARE 1581916
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Lucas Nunes Machado, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“Apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sentença condenatória. Recurso da defesa do réu Heli. Absolvição. Fragilidade probatória. Pedido de concessão dos beneficios da justiça gratuita. Desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei de Drogas. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena base em seu mínimo legal; b) reconhecimento da figura do tráfico privilegiado; c) fixação do regime prisional aberto; d) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso da defesa do réu Lucas. Absolvição. Fragilidade probatória. Alegação de flagrante preparado. Ilegalidade da abordagem realizada. Policiais civis que não comprovaram a existência de elementos objetivos e concretos que indicassem a fundada suspeita para a realização do ato. Requerimento de desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei de Drogas. Concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena base em seu mínimo legal; b) reconhecimento da figura do tráfico privilegiado; c) fixação do regime prisional aberto; d) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
1. Concessão da justiça gratuita aos réus. Presunção de veracidade das alegações de insuficiência de recursos financeiros. Artigo 99, parágrafo 3º, do CPC. 
2. Associação para o tráfico. Estabilidade e permanência não comprovadas. Absolvição. 
3. Tráfico de drogas. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. 
4. Policiais civis que receberam informações dando conta de que Lucas e Heli transportavam drogas que teriam sido por eles recebida no estado do Paraná. Utilizando-se de viaturas descaracterizas, os policiais se postaram nas imediações da casa de Lucas onde aguardaram a sua chegada. Ao avistarem o carro em que Lucas, Heli e uma mulher estavam, os policiais emitiram sinais luminosos e deram ordem de parada. Lucas, na condição de condutor, acelerou o carro e empreendeu fuga, dando início à perseguição. Policiais que avistaram o momento em que os passageiros arremessaram dois tijolos de maconha para fora do automóvel. Perseguição que foi interrompida para proteção dos demais condutores e transeuntes. Policiais que já tinham ciência da identidade das pessoas que estavam no carro. 
5. Dosimetria. 5.1 - réu Heli. Maus antecedentes que permitem a aplicação da pena base acima do mínimo legal, com o acréscimo de 1/6. Agravantes ou atenuantes. Inexistentes. Maus antecedentes que impedem a aplicação da figura do tráfico privilegiado. Fixação do regime prisional intermediário. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5.2 - réu Lucas. Maus antecedentes que permitem a aplicação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6. Agravantes ou atenuantes. Inexistentes. Maus antecedentes que impedem a aplicação da figura do tráfico privilegiado. Fixação do regime prisional intermediário. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5.2 - réu Lucas. Maus antecedentes que permitem a aplicação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6. Agravantes ou atenuantes. Inexistentes. Maus antecedentes que impedem a aplicação da figura do tráfico privilegiado. Fixação do regime prisional intermediário. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.” (Apelação Criminal nº 1504179-77.2020.8.26.0073, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 6.8.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LVII e XLVI, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”

Por sua vez, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

 ”AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem – quanto à existência de provas suficientes para a condenação quanto ao crime de associação para o tráfico –, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. [...] 3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 40, V), de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1480092 AgR-segundo, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13-08-2024)
“Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Exame de questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que concedeu habeas corpus de ofício para aplicar a minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima, 2/3 (dois terços) na dosimetria da pena do réu. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1464337 AgR, Rel. Min. LUÍS Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 07.02.2024)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.
Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente